Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu, Kenzo Juca Ferreira, formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, sustentando que a postulação não fora analisada no trânsito processual. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua incapacidade econômica, nem lhe fora concedida a benesse, tanto que a sentença[2] lhe impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com documentos comprobatórios aptos a ensejar apreensão da sua capacidade financeira e gerar a ilação de sua inaptidão em suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13909244. [2] - ID 13909243.